Tribunal: TJDFT
Processo: 0007248-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.

1- É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015, elevados, no caso, para R$ 2.000,00.

2- Deu-se provimento ao apelo da ré.